Tribunal: TJDFT
Processo: 0713269-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
ALIENAÇÃO JUDICIAL. INVENTÁRIO. PARTILHA. IMÓVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EMENDA DA INICIAL. INDEFERIMENTO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL.
I – Tratando-se de imóvel que foi objeto de inventário, indispensável, para a alienação judicial, a prova efetiva da partilha por meio da averbação do formal de partilha na matrícula do imóvel a ser alienado. Facultada a emenda, os autores não cumpriram a determinação. Mantida a r. sentença de indeferimento da inicial.
II – Apelação desprovida.